Tribunal: TJDFT
Processo: 0732361-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732361-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO LTDA AGRAVADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FGF Comércio e Serviços de Esterilização em Óxido de Etileno Ltda e Outro contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu a petição inicial de impugnação de crédito, proferida nos autos da recuperação judicial da sociedade agravada, SOEMOC – Sociedade Educativa MOC Ltda. Eis a r. decisão: “A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, não atendeu, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Dispositivo. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. A parte autora pagará as custas processuais. Sendo interposto Recurso de Apelação, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação (artigo 331, caput, do CPC). Não havendo a retratação, cite-se a parte ré para oferecer contrarrazões (artigo 331, § 1o, do CPC). Não interposto o Recurso de Apelação, intime-se a parte ré do trânsito em julgado da sentença (artigo 331, § 3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, anote-se nos registros cartorários e de Distribuição, arquivando-se ao fim. Publique-se. Registre-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 241491873) A agravante sustenta que o crédito listado pela agravada no processo de recuperação judicial no 0701171-94.2024.8.07.0015 foi indevidamente quantificado em R$ 6.612,02, quando, na verdade, após o julgamento da ação monitória no 5057472-61.2020.8.13.0024, o valor atualizado até fevereiro de 2024 é de R$ 25.993,58. Alega que foram juntados à petição inicial documentos comprobatórios do crédito, tais como sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado, petição de cumprimento de sentença, planilha de débito e decisão de homologação do crédito, além da indicação de conta bancária para depósito. Contudo, o juízo de origem entendeu pela ausência de documentos essenciais, especialmente a certidão de crédito, e indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se nos artigos 13 e 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, sustentando que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência, liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, não sendo exigível a certidão de crédito para o processamento da impugnação. O pedido da parte agravante é pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu a petição inicial, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada para o processamento da impugnação de crédito. Instada a recolher o preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio o comprovante de ID 75198817. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem risco de prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator